Tribunal: TJMT
Processo: 1024958-34.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024958-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA REGINA DE LIMA FREITAS - CPF: 003.373.031-85 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), AILTON LOPES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 532.107.941-20 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Ausente qualquer omissão no acordão, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

3. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal. De outro lado, o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULA REGINA DE LIMA FREITAS e AILTON LOPES DOS SANTOS JÚNIOR em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1024958-34.2017.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 212025683 o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários para o novo importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

Em apertada síntese, o embargante, em suas razões sob ID. 213313669, (i) requer seja os embargos de declaração providos para sanar as omissões, em especial a omissão com relação a inversão do ônus probatório (nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) e com relação ao §12 do Art. 10 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, bem como a contradição ao afirmar que um tratamento previsto e notoriamente antigo/consolidado configuraria tratamento não previsto, em que pese a prova documental no sentido da necessidade e recomendação do tratamento; (ii) requer a correção dos vícios alterando-se o veredicto acerca dos pedidos formulados para julga-los procedentes; (iii) requer expressamente o pré-questionamento do Art. 489, §1º, Inciso IV do CPC.

Contrarrazões no id. 214194670.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por PAULA REGINA DE LIMA FREITAS e AILTON LOPES DOS SANTOS JÚNIOR em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível n. 1024958-34.2017.8.11.0041 onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Prolatado o acórdão o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólumes os fundamentos da sentença recorrida, e determinou a majoração dos honorários para o novo importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

O embargante (i) requer seja os embargos de declaração providos para sanar as omissões, em especial a omissão com relação a inversão do ônus probatório (nos termos do art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) e com relação ao §12 do Art. 10 da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022, bem como a contradição ao afirmar que um tratamento previsto e notoriamente antigo/consolidado configuraria tratamento não previsto, em que pese a prova documental no sentido da necessidade e recomendação do tratamento; (ii) requer a correção dos vícios alterando-se o veredicto acerca dos pedidos formulados para julga-los procedentes; (iii) requer expressamente o pré-questionamento do Art. 489, §1º, Inciso IV do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao erro material suscitado pela embargante, cabe salientar que a afirmação no acórdão no sentido de que “as inovações normativas acerca da terapia prescrita serem posteriores ao indeferimento” se referem a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, posterior a recusa de cobertura do plano de saúde que ocorreu em janeiro de 2017. Afinal, a Lei n. 14.454/2022 passou a prever que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde.

Do mesmo modo, o acórdão embargado analisou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, inclusive reconhecendo que a relação da Agência Nacional de Saúde (ANS) passou a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa. No entanto, concluiu que inexiste nos autos documentos ou estudos clínicos que dariam azo ao deferimento do procedimento médico de Oxigenoterapia Hiperbárica.

Outrossim, destacou as considerações expressas do perito judicial constantes na sentença do juízo a quo: 1) que o tratamento preconizado deiscência de sutura cirúrgica é, a priori, antibiótico, tratando-se possível infecção, além da utilização de curativos; 2) que não existem protocolos ou metanálises que demonstrem que a oxigenoterapia hiperbárica é considerada tratamento indispensável para deiscência de sutura cirúrgica; 3) que o caso em questão não está contemplado como indicação para o uso de oxigenoterapia hiperbárica; 4) concluindo que não poderia afirmar sobre a necessidade da utilização de hiperbárica.

Com base nesse contexto, foi possível concluir que o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica não era o tratamento recomendado para o caso em questão, não sendo possível a condenação do plano de saúde com base na recusa do tratamento no caso específico da paciente.

Cabe ainda destacar a existência do Parecer Técnico Nº 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 e do Parecer Técnico Nº 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016, ambos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tratando especificamente da cobertura da Oxigenoterapia Hiperbárica, estabelecendo regras para seu cabimento, não restando comprovado nos autos o alcance da pontuação necessária para a aplicação do referido tratamento.

Ademais, registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecerem às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. Dessa forma, tem-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

Todavia, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Essa é a jurisprudência deste tribunal de justiça.

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM OBESIDADE - PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - NEGATIVA DE COBERTURA - PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Não obstante a previsão de cobertura contratual e legal de tratamento para obesidade mórbida, estas são passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde.

3. No caso específico de plano de saúde que estabeleça cobertura parcial temporária por doenças e lesões preexistentes, somente há cobertura do atendimento de urgência e emergência, caso contrário, há de se observar o prazo de carência pactuado.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1001080-90.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Vale lembrar também que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TESE DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO PELA PARTE AGRAVANTE. SÚMULA N. 283 DO STF. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No que diz respeito à alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, verifica-se que o acórdão recorrido não possui a omissão apontada. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão.

2. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

3. Não tendo a parte recorrente impugnado fundamento presente no acórdão atacado, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.

4. Para alterar as premissas da Corte de origem, seria necessário, no caso, o reexame das cláusulas do edital e dos fatos da presente causa, providência inviável na presente via recursal, ante os óbices das Súmulas n. 5 ("A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial") e n. 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") desta Corte.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.471.097/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Assim, não há que se falar em omissão no presente caso, eis que as matérias foram analisadas pelo acórdão atacado.

Dessa forma, o acórdão embargado apresentou de forma clara e explícita a motivação para a rejeição das teses levantadas, sendo devidamente respeitada a obrigação de motivação das decisões judiciais, pilar fundamental do devido processo legal, prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição e artigo 489, § 1º do CPC.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Verifica-se, portanto, que o manuseio do presente recurso tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, entretanto é vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida pelo embargante.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão. De outro lado, importante destacar que o prequestionamento ficto exige a oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC.

Essa é a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO DE LEI TIDO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O "prequestionamento implícito consiste no debate de matérias atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez, depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão na análise de determinada matéria, nos termos do art. 1.025, CPC" (AgInt no REsp n. 1.930.287/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). (....)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.910.190/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024